Tribunal: TJBA
Processo: 8063954-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063954-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RESIDENCIAL SÃO PAULO

Advogado(s)
:
JOÃO BATISTA RIOS JÚNIOR, SÉRGIO BARBOSA DE ARAÚJO

AGRAVADO: SIDINE RIBEIRO PAIXÃO

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA DO ARRENDATÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO PAULO contra decisão pro
latada
no bojo do Cumprimento de Sentença n° 8039885-61.2023.8.05.0001, ajuizado por SIDINE RIBEIRO PAIXÃO, que rejeitou a Impugnação do
E
xecutado, determinando a sua intimação para pagamento voluntário do débito, sob pena de multa e honorários. O Agravante alegou nulidade da citação, por ter sido recebida por terceiro, sem legitimidade, bem como ilegitimidade ativa do Recorrido, p
ois
arrendatário e, não, proprietário, e a incompetência da Justiça Estadual, por suposto interesse da Caixa Econômica Federal. Requereu tutela recursal e provimento do Instrumental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve nulidade da citação, por ter sido recebida por terceiro; estabelecer se o arrendatário possui legitimidade ativa para questionar deliberações condominiais; e determinar se há competência da Justiça Federal, em razão da suposta participação da Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação é considerada válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, quando recebida por funcionário da portaria de condomínio edilício, salvo recusa justificada, não havendo, nos
fólios,
qualquer elemento que comprove vício substancial ou ausência de vínculo com o recebedor.

4. Aplica-se a teoria da aparência ao ato citatório, sendo válida a citação recebida por preposto do condomínio no endereço correto.

3. O arrendatário, na condição de possuidor direto e responsável pelas despesas condominiais, possui legitimidade ativa para impugnar deliberação condominial, conforme previsto na convenção do condomínio e na jurisprudência consolidada.

4. A ausência de manifestação do arrendador (Fundo de Arrendamento Residencial – FAR), na assembleia, confere ao arrendatário legitimidade para representação e impugnação judicial.

5. A lide versa sobre deliberação interna do condomínio e não envolve cláusulas contratuais do Programa Minha Casa Minha Vida ou atuação da Caixa Econômica Federal, afastando a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF/1988.

6. Ausente a verossimilhança das alegações e o
periculum in mora
, inviável a concessão da tutela recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 248, § 4º; 995, parágrafo único; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2174926-57.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°

8063954-29.2024.8.05.0000,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO PAULO
, sendo
Recorrido
SIDINEI RIBEIRO PAIXÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.